Tribunal: TJSP
Processo: 2041442-14.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de prova nova e ofensa ao artigo 966, VII, da Lei de Ritos – Escopo de desconstituir a r. sentença do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de São Vicente que decretou a improcedência da ação declaratória de anulação de contrato e inexigibilidade de débito – Pedido de tutela de urgência e rescisão da sentença com o julgamento de procedência da pretensão -

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Alegação de prova nova e ofensa ao artigo 966, VII, da Lei de Ritos – Escopo de desconstituir a r. sentença do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de São Vicente que decretou a improcedência da ação declaratória de anulação de contrato e inexigibilidade de débito – Pedido de tutela de urgência e rescisão da sentença com o julgamento de procedência da pretensão - Inadmissibilidade – Rescisória proposta dentro do prazo quinquenal previsto na lei processual - Prova nova não caracterizada – Inexiste negativa de vigência aos artigos 369, do CPC e 5o, LV, da Constituição Federal – Sucumbência à autora - Honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 1o do CPC - Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2041442-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é autora MARIA
BERNADETE DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é réu ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
improcedente a ação rescisória. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2041442-14.2020.8.26.0000 -Voto no 40402
2
VOTO 40402
AÇÃO RESCISÓRIA No 2041442-14.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
AUTORA
: MARIA BERNADETE DE JESUS
RÉU
: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA
: SÃO VICENTE
AÇÃO RESCISÓRIA Alegação de prova nova e ofensa
ao artigo 966, VII, da Lei de Ritos
Escopo de
desconstituir a r. sentença do Juízo de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de São Vicente que decretou a
improcedência da ação declaratória de anulação de
contrato e inexigibilidade de débito Pedido de tutela de
urgência e rescisão da sentença com o julgamento de
procedência
da
pretensão
-
Inadmissibilidade

Rescisória proposta dentro do prazo quinquenal previsto
na lei processual - Prova nova não caracterizada

Inexiste negativa de vigência aos artigos 369, do CPC e
5o, LV, da Constituição Federal Sucumbência à autora
- Honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 1o do CPC - Ação improcedente.
1) Cuida-se de ação rescisória proposta por Maria
Bernadete de Jesus em face do Itaú Unibanco S/A objetivando desconstituir
sentença do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de São Vicente
em ação declaratória de anulação de contrato e inexigibilidade de débito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2041442-14.2020.8.26.0000 -Voto no 40402
3
qual julgou improcedente a pretensão. Sustenta que entendeu o magistrado
ser desnecessária a prova pericial grafotécnica destinada a não
autenticidade da assinatura constante do contrato, existindo ofensa ao
artigo 966, VII, do CPC, esclarecendo que não conseguiu produzir a prova
inequívoca referida, tendo o MM. Juiz de Direito entendido que a similitude
entre a assinatura aposta no contrato e aquela constante dos documentos
pessoais anexados bem como a assinatura lançada nos termos da
audiência foram elementos de convicção suficientes para formar seu
convencimento. Esclarece que tomou conhecimento da existência do
referido laudo após a sentença através de uma funcionária da Delegacia de
Polícia. Invoca também o artigo 369, do CPC e o artigo 5o, LV, da
Constituição Federal, pede a tutela de urgência e a rescisão da sentença
com o julgamento de procedência da pretensão. Juntou os documentos de
fls. 7/22, vindo os documentos de fls. 25/210 conforme certidão de fls. 210.
O pedido de liminar foi indeferido por este relator (fls.
212/213). O réu foi citado (fls. 227) e não contestou (fls. 228), tendo a autora
requerido o imediato julgamento diante da revelia (fls. 232/233).
É o relatório.
VOTO.
2) Conforme fls. 25/209 Maria Bernadete de Jesus aforou
ação declaratória de anulação de contrato e inexigibilidade de débito c.c.
ressarcimento por danos morais em face de Banco Itaú Unibanco S.A.,
esclarecendo que havia feito uma simulação para contratar um novo
empréstimo em 24.06.2015, nada concluindo junto ao Banco, mas depois
descobriu que um empréstimo fora realizado em seu nome sem sua
concordância no valor de R$ 1.734,85 tendo sido falsificada sua assinatura
na cédula de crédito, tendo comunicado o fato à autoridade policial através
de boletim de ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2041442-14.2020.8.26.0000 -Voto no 40402
4
Após regular tramitação dos autos, veio a sentença
julgando improcedente a ação (fls. 192/195), sem que fosse apresentado
qualquer recurso, certificando-se o trânsito em julgado no dia 13.03.2017
(fls. 202).
A autora fundamentou a pretensão em rescindir a
sentença no artigo 966, VII, do CPC, que afirma ser possível a rescisão se
“obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja
existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável”.
De início, fica consignado que a presente ação rescisória
foi distribuída em 04.03.2020 às 16hs13 conforme informação obtida no SAJ
desta Corte. Diz o artigo 975, caput, do CPC: “O direito à rescisão se
extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão
proferida no processo”. Todavia, o § 2o desse dispositivo dispõe: “Se
fundada a ação no inciso VII, do art. 966, o termo inicial do prazo será a
data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco)
anos, contado do trânsito em julgado da última decisão”. Portanto, com base
nesses pressupostos, a rescisória foi proposta dentro do prazo quinquenal
previsto na lei processual e em assim sendo é possível decidir o seu mérito.
Note-se que o Banco se tornou revel (certidão de fls.
228), uma vez que regularmente citado, deixou de apresentar contestação,
observando-se que no aviso de recebimento de fls. 227 consta o endereço
noticiado pela autora em fls. 221.
Diz o artigo 344 do CPC: “Se o réu não contestar a ação,
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor”. Porém, o simples fato de ser revel não implica em
obrigatório reconhecimento da pretensão, com a devida vênia, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2041442-14.2020.8.26.0000 -Voto no 40402
5
esse dispositivo estabelece uma presunção relativa e não absoluta.
Nesse sentido: “A presunção de veracidade das
alegações fáticas prevista neste art. 344 é um efeito da revelia, que, todavia,
comporta relativização. Daí a constatação de que se trata de presunção
relativa, e não absoluta (RTJ 115/1.227; STJ, 3a T., AI 1.088.359-AgRg Min.
Sidnei Beneti, j. 28.4.09, Dj 11.5.09; STJ 4a T. REsp 590.532-AgRg, Min.
Isabel Gallotti, j. 15.9.11, DJ 22.9.11. “Os efeitos da revelia não conduzem
necessariamente à procedência do pedido. É que somente os fatos não
impugnados serão aceitos como verdadeiros (art. 302, CPC), e não as
consequências jurídicas dele decorrentes” (STJ 4a T., REsp 955.809, Min,
Luis Felipe, j. 24.4.12).
Pois bem. Neste caso concreto, é de rigor observar que o
fundamento legal prestigiado pela autora (artigo 966, VII, do CPC) fala em
prova nova, que o autor dela não tinha conhecimento ou, tendo
conhecimento, não foi possível dela fazer uso. Diz a autora na petição inicial
que em fevereiro deste ano de 2020 tomou conhecimento da existência de
um laudo pericial grafotécnico “através de funcionária da Delegacia de
Polícia ... que a procurou informando-a” (fls. 3).
Ora, respeitado o seu argumento, ele não tem a
relevância que lhe atribui a autora, uma vez que em 23.07.2015 ela
procurou a Delegacia de Polícia e lavrou um Boletim de Ocorrência (vide fls.
44/45). Dessa forma, se o ponto nodal dessa comunicação era a falsidade
de sua assinatura, era curial que a autoridade policial iria determinar a
realização da prova pericial grafotécnica, realizada em 23.06.2017 na cidade
de Santos/SP (fls. 13/16).
Não está caracterizado o requisito da prova nova, uma
vez que não é crível que apenas em 2020, por iniciativa de uma funcionária
da Delegacia de Polícia, a autora tomou conhecimento daquele documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2041442-14.2020.8.26.0000 -Voto no 40402
6
Está evidente que ela não teve nenhum interesse em acompanhar os
procedimentos da autoridade policial decorrentes do Boletim de Ocorrência.
E mais: quando intimada a especificar as provas que iria produzir para
demonstrar os fatos, manteve-se silente (confira-se fls. 116 e 120). Também
o Banco, naquela oportunidade, deixou de requerer a prova técnica (fls.
119), apesar desta Câmara ter decidido que esse ônus era seu (vide
acórdão em fls. 141/145). Embora ciente desse fato, a autora nada requereu
ao Juízo de Primeiro Grau, data vênia. Também não recorreu quando foi
intimada da sentença que julgou improcedente a ação, ocorrendo o trânsito
em julgado no dia 13.03.2017 (fls. 202).
Confira-se o recente precedente do STJ: “AgInt na AR
5940 / MG. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA 2016/0314567-8.
Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. Órgão Julgador 2a Seção.
O art. 966, VII, do CPC/2015, exige que o documento novo ou a prova nova
seja obtida posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo”.
Data do julgamento: 15/09/2020.
Agora, ela quer obter a rescisão da sentença sem
justificar, como seria de rigor, o motivo pelo qual não teve interesse de
acompanhar o desenvolvimento do trabalho da autoridade policial. Ela
deveria consignar na petição inicial o motivo pelo qual apenas três anos
após e por iniciativa de terceiro é que tomou conhecimento do laudo
pericial grafotécnico. Vide o precedente nesse sentido do STJ 2a Seção,
AR 05, Min. Eduardo Ribeiro, j. 29.11.89, Boletim AASP 1.628/59, em. 1.
Logo, não pode ser beneficiada por sua própria e injustificável desídia,
com a devida vênia. Inexistiu qualquer negativa de vigência do artigo 369,
do CPC e do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, como pareceu à autora.
E mais: o C. STJ já decidiu que “a ação rescisória não
constitui meio adequado para a correção de suposta injustiça da sentença,
apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2041442-14.2020.8.26.0000 -Voto no 40402
7
produzidas, tampouco para complementá-la” (AgInt no AREsp 971608 /
DF, 1a Turma, relator Min. Gurgel de Faria, j. 15.08.2019, negrito deste
relator). No mesmo sentido: REsp 1725409/MG, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018.
3) Ante o exposto, o meu voto julga improcedente a
ação rescisória proposta por Maria Bernadete de Jesus em face do Itaú
Unibanco S/A, ficando a mesma condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 1o do CPC ,
observando-se os benefícios da justiça gratuita (fls. 213).
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator